Tribunal: TJBA
Processo: 8000635-43.2016.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000635-43.2016.8.05.0073 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO SANTOS Advogado(s): FLAVIA PATRICIA LOPES FEITOSA APELADO: MUNICIPIO DE CURACA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. MUNICÍPIO DE CURAÇÁ. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE CERCAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS QUE SE REFERIA À PROVAS DOCUMENTAIS NÃO REFERENTES A FATOS NOVOS. PRECLUSÃO DA ESPÉCIE PROBATÓRIA REQUERIDA. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO SEPARADAS E AUTÔNOMAS POR LOCALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS PRETERIÇÕES CONFESSADAS PELO MUNICÍPIO EM TAC E RECONHECIDAS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONEXA OCORRERAM DE FORMA ESPECÍFICA NA LOTAÇÃO PARA A QUAL SE CLASSIFICOU A AUTORA EM QUANTIDADE CAPAZ DE ALCANÇAR SUA POSIÇÃO NA LISTA DE CADASTRO DE RESERVA REGIONALIZADA E DE FORMA ANTECEDENTE OU CONTEMPORÂNEA À AÇÃO. FALTA DE PROVA DA CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000635-43.2016.8.05.0073, em que figura como Apelante CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO SANTOS e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE CURAÇÁ. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator